Tribunal: CARF
Processo: 13804.000469/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000469/2005-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.342 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp n.
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos tributados alíquota zero de PIS/Cofins não dão
direito a créditos no regime de apuração não cumulativo.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto
70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.
COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em
citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
AGROPECUÁRIOS.
PROCESSO
PRODUTIVO
DE
PRODUTOS
DESTINADOS
À
ALIMENTAÇÃO
HUMANA
OU
ANIMAL.
SUSPENSÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica que exerce atividade agroindustrial pode descontar créditos
presumidos, calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados
como insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
animal, quando adquiridos a pessoa jurídica estabelecida no País, com
suspensão obrigatória da contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000469/2005-58
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário da seguinte forma: a) por unanimidade de votos, para acatar o resultado da diligência
fiscal e reverter as glosas especificadas na informação fiscal; b) pelo voto de qualidade, em
manter as glosas relativas a caminhão Munck, vencidos os Conselheiros Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-25.462, proferido pela 6a Turma da DRJ/SP1, na sessão de 27 de
maio de 2010, que julgou improcedente a impugnação.
Por bem resumir os fatos, transcrevo, em parte, o relatório da Resolução n° 3041-
001.822, de 26 de março de 2019, aprovada pela 1a Turma ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF:
Relatório
Versa o presente sobre a Declaração de Compensação (DCOMP) de fls. 3/4, efetuada
em 31/01/2005, invocando créditos da COFINS (com fundamento no art. 5°, § 1° da
Lei no 10.833/2003), na sistemática não cumulativa, referentes ao mês de agosto de
2004, no valor utilizado de R$ 2.000.000,00. Há ainda outras DCOMP no processo
principal (totalizando R$ 844.941,12) e uma DCOMP, no processo apensado, de no
19679.013146/2005-93, referente ao mesmo tributo e ao mesmo período, no valor de
R$ 280.804,22.
Na Informação Fiscal de fls. 39/40, narra-se que a empresa foi intimada e reintimada
a apresentar a documentação necessária à análise de seu direito de crédito, sem
atendimento, ocasionando o indeferimento do pleito. Tal informação é acolhida pelo
Parecer Decisório de 29/10/2009 (fls. 42 a 45), que indefere o direito de crédito e não
homologa as compensações correspondentes, com ciência à empresa em 02/12/2009.
Fl. 5519
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

A empresa apresenta manifestação de inconformidade em 30/12/2009 (fls. 54 a 75)
argumentando, em síntese, que: (a) o termo de início de fiscalização lavrado em
14/04/2009 não foi recebido pelo setor responsável pelo atendimento à fiscalização,
não constando nos autos o aviso de recebimento referente a tal intimação, com a
assinatura do recebedor, tendo a empresa solicitado aos correios informações acerca
do nome do recebedor; (b) ao receber o termo de reintimação, o procurador da
recorrente entrou em contato com os auditores para obter cópia do termo de início, que
não fora recebido, tendo solicitado o prazo de vinte dias para apresentação de arquivos
magnéticos, não tendo sido aceito o pedido de prorrogação; (c) o fato de haver uma
segunda intimação não afasta a necessidade de concessão do prazo de vinte dias,
estampado na Instrução Normativa SRF no 86/2001; (d) para análise do direito de
crédito sequer haveria necessidade de se verificar arquivos magnéticos, bastando às
autoridades a verificação e DIPJ, DCTF e DACON, ou outros documentos relativos às
operações que geraram os créditos; (e) apesar de não ter sido possível atender no
prazo a solicitação fiscal, as notas fiscais que a fiscalização demandou que estivessem
à disposição, na empresa, sempre o estiveram; (f) não houve qualquer análise fiscal
sobre a existência do crédito solicitado, nem questionamento em relação aos valores
informados em DACON, ferindo os princípios da instrumentalidade processual e da
verdade material; e (g) para confirmar seu direito de crédito, a empresa junta, em sua
peça de defesa, DVD com arquivos magnéticos e planilhas demonstrativas (validação à
fl. 153).
Em 27/05/2010 (fls. 194 a 203), ocorre o julgamento de primeira instância, no qual se
acorda pela improcedência da manifestação de inconformidade, concluindo aquele
colegiado unanimemente que: (a) a recorrente se limita a invocar sua própria
desorganização administrativa para sustentar que não recebeu o termo de início de
ação fiscal, ainda que documentado o recebimento pelos correios; (b) não há prova nos
autos de que a empresa tenha solicitado prorrogação de prazo para apresentar
arquivos magnéticos, e nem que tenha apresentado os outros documentos solicitados na
intimação (que não se constituem em arquivos magnéticos); (c) a fiscalização sequer
iniciou os exames do crédito justamente porque a empresa não atendeu a intimação
para comprovar seu direito; (d) o único disco digital (DVD) juntado aos autos está
incompleto, não contendo todos os arquivos magnéticos solicitados e enumerados de
forma expressa pelas autoridades fiscais, faltando os arquivos mestres de notas fiscais
de serviço emitidas (item 4.3.5), arquivos de itens de notas fiscais de serviço emitidas
(item 4.3.6) e arquivo de insumos relacionados (item 4.6.1); e (e) a empresa não foi
capaz de comprovar a liquidez e a certeza do direito de crédito informado nas
compensações.
Cientificada do acórdão da DRJ em 22/06/2010 (AR à fl. 205), a empresa apresenta
Recurso Voluntário em 21/07/2010 (fls. 213 a 255), basicamente reiterando as
alegações expostas em sua manifestação de inconformidade, mormente no que se refere
à verdade material e à instrumentalidade do processo, agregando que (a) há
necessidade de que o presente processo seja julgado em conjunto com outros 7,
relacionados à fl. 188, referentes a créditos da COFINS de junho de 2004 a setembro
de 2005, objetos do mesmo mandado de procedimento fiscal, de modo a evitar decisões
distintas para a mesma matéria; (b) a decisão da DRJ é ilegal, e cerceia o direito de
defesa da empresa, pois, apesar de entender incompleta a documentação, o julgador
sequer analisou os documentos apresentados (v.g., cópias de DACON, da ficha 25 da
DIPJ, da ficha 24 da DIPJ 2005; e planilhas demonstrativas), e entendeu como
necessários outros documentos (notas fiscais) que a própria fiscalização revelou que
deveriam apenas ficar na empresa à disposição do fisco; (c) a decisão da DRJ violou o
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, pois, diante da documentação apresentada na
manifestação de inconformidade, deveria haver análise pela DRJ ou conversão em
diligência; (d) o prazo de 5 dias, concedido para atendimento à intimação, foi exíguo,
tendo a empresa ainda sofrido autuação, no processo no 19515.003507/2009-90, para
exigência de penalidade por atraso, prevista no art. 12, III da Lei no 8.212/1991, no
qual a mesma turma julgadora da DRJ acatou a necessidade de 20 dias para
Fl. 5520
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

atendimento; (e) houve falta de razoabilidade e proporcionalidade, com violação à
moralidade administrativa; (f) a lista de documentos que a DRJ entendeu faltantes não
foi apresentada porque a empresa não é prestadora de serviços, e em virtude de
questões de segredo industrial; (g) pelos documentos acostados aos autos, resta
provado o direito de crédito da empresa; e (h) em nenhum momento a fiscalização ou a
DRJ demonstraram a iliquidez ou incerteza dos créditos, e a contabilidade faz prova a
favor da empresa. Ao final da peça recursal (fls. 254/255), demanda a recorrente a
realização de diligência, para que não restem dúvidas sobre suas alegações, e em nome
da verdade material, com um quesito, dirigido à autoridade fiscal.
A Turma Colegiada decidiu pela conversão do presente julgamento em diligência,
para que a unidade local analise a documentação tempestivamente apresentada em sede de
manifestação de inconformidade, e diante de tal documentação (e de outra que a autoridade local
entender necessária, como as notas fiscais que o fisco exigiu que ficassem à sua disposição na
empresa, desde que prontamente apresentada quando demanda da pelo fisco), manifeste-se,
conclusivamente, em relatório de diligência, sobre a eventual existência e quantificação do
direito de crédito da empresa.
Por orientação da DISIT/SRRF09, a unidade preparadora devolveu o processo ao
CARF para que fossem determinados quais os critérios deveriam ser observados, tendo em vista
a Nota SEI no 63/2018 e o Parecer Cosit no 05/2018, que trata do REsp no 1.221.170/PR onde
discutiu-se o conceito de insumo para as contribuições à luz da essencialidade ou relevância.
O CARF proferiu a Resolução no 3401-001.822, reiterando os pedidos da
diligência anterior, fixando os critérios coincidentes com previstos no REsp no 1.221.170/PR,
detalhados no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
A RFB concluiu a diligência fiscal, proferindo a Informação Fiscal n° 2.548/2022,
de 27 de outubro de 2022, que em apertada síntese reverteu diversas glosas de COFINS, os
quais restaria saldo credor de Cofins gerado no período de agosto de 2004 e passível de
utilização em declaração de compensação no valor de R$ 2.208.007,93 (dois milhões
duzentos e oito mil e sete reais e noventa e três centavos), com glosa de R$ 636.933,20, que
deverá ser utilizado para quitação total da declaração de compensação de folhas 3 e 4. O
restante deve ser utilizado para quitação parcial da declaração de compensação das folhas
2 a 4 do processo 19679.013146/2005-93, restando saldo devedor de valor original de R$
72.796,29.
A Recorrente, em ato seguinte, interpôs tempestivamente sua Manifestação, em
01 de novembro de 2022, restringindo-se a apresentar razões de defesa aos seguintes pontos:
i.
O processo produtivo das atividades da Recorrente e o conceito de
insumos, à luz do REsp no 1.221.170/PR, em que se discutiu o conceito
de insumo para as contribuições no tocante à essencialidade ou
relevância ;
ii.
Da improcedência das glosas de créditos dos bens e serviços
utilizados como insumos e do laudo técnico;
iii.
Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas sobre bens
sujeitos à alíquota zero (Linhas 02, 11 e 21 da Ficha 06 do DACON);
Fl. 5521
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

iv.
Das glosas de créditos às despesas incorridas com ferramentas
(Linha 02 da Ficha 06 do DACON);
v.
Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas com energia
elétrica – taxa de iluminação pública (Linha 04 da Ficha 06 do DACON);
vi.
Das Glosas relativas aos créditos presumidos da agroindústria
(Linha 18 da ficha 06 do DACON);
vii.
Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas (Linha 05 da Ficha 06
do DACON) e de Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Linha 08
da Ficha 06 do DACON);
viii. Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de Pessoas Jurídicas (Linha 06 da
Ficha 06 do DACON);
ix.
Demais Bens e Serviços Glosados;
x.
Do Saldo de Crédito do Mês Anterior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Do mérito
Das Considerações iniciais. Do Conceito de insumo. Do Resultado da
Diligência Fiscal
De início, merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos
decorrentes da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais
ensejaram na negativa de direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está
correlacionada ao não reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como
insumos da atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização e
pelo Julgador a quo, no que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na
categoria de insumos, foi efetuada com apoio na Instrução Normativa SRF no 404, de 2004.
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

Nota-se que o conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base
de cálculo das contribuições sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria
Receita Federal do Brasil após o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho.
Como a autoridade fiscal diligente, manifestou conclusivamente sobre a
adequação dos bens e serviços identificados como insumos ao conceito fixado no RESp n.
1.221.170/PR e detalhado no Parecer COSIT 5, de 17/12/2018, significa dizer que o conceito de
insumo foi aferido considerando os critérios de essencialidade ou relevância para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Recorrente.
E considerando que a Recorrente concordou parcialmente com o resultado da
diligência (em Informação Fiscal) no tocante às glosas revestidas, entendo que o mesmo deve ser
acatado.
Assim, adoto as razões da conclusão fiscal.
Diante do exposto, o que fica aqui discutido, basicamente, são as glosas de
créditos referentes a:
i.
Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas sobre bens
sujeitos à alíquota zero (Linhas 02, 11 e 21 da Ficha 06 do DACON);
ii.
Das glosas de créditos às despesas incorridas com ferramentas
(Linha 02 da Ficha 06 do DACON);
iii.
Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas com energia
elétrica – taxa de iluminação pública (Linha 04 da Ficha 06 do DACON);
iv.
Das Glosas relativas aos créditos presumidos da agroindústria
(Linha 18 da ficha 06 do DACON);
v.
Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas (Linha 05 da Ficha 06
do DACON) e de Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Linha 08
da Ficha 06 do DACON);
vi.
Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de Pessoas Jurídicas (Linha 06 da
Ficha 06 do DACON);
vii.
Demais Bens e Serviços Glosados e
viii.
Do Saldo de Crédito do Mês Anterior.

Fl. 5523
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas sobre bens sujeitos à
alíquota zero (Linhas 02, 11 e 21 da Ficha 06 do DACON)
Parte dos créditos glosados pela Fiscalização refere-se a produtos adquiridos ou
revendidos com alíquota zero de PIS/Cofins.
Rememora-se que a vedação de creditamento em relação à aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição é uma das premissas fundamentais da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme vedação expressa de
apuração de créditos estabelecida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido nesse particular, mantendo as
glosas de créditos relativos a produtos adquiridos com alíquota zero.

Das glosas de créditos às despesas incorridas com ferramentas (Linha 02 da
Ficha 06 do DACON)
A Fiscalização aduziu que as aquisições de diversas ferramentas pela Recorrente
não poderiam ensejar o aproveitamento de créditos de Cofins, sob o lacônico fundamento de que
referidos bens não se enquadram como insumos, nos termos do Parecer Normativo COSIT no
05/2018.
Por outro lado, a Recorrente se restringiu apenas a dizer que ferramentas que
foram adquiridas para serem utilizadas na manutenção de máquinas que integram o processo
produtivo da Recorrente, bem como sobre equipamentos utilizados na reposição de peças de
máquinas que também integram o processo produtivo.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais o contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral segundo a qual
cabe a quem alega um direito o ônus de prová-lo.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o
julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Fl. 5524
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo
atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente
alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria
ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Ante o exposto, voto em manter as glosas de créditos de despesas incorridas com
ferramentas (Linha 02 da Ficha 06 do DACON).

Fl. 5525
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas com energia elétrica –
taxa de iluminação pública (Linha 04 da Ficha 06 do DACON)
A autoridade fiscal diligente manifestou que não foram admitidos créditos
relativos a taxa de iluminação pública, que não são despesas de energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
portanto, não atendendo ao inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
No entanto, por expressa determinação legal, apenas gera crédito o custo da
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, III,
combinado com o seu § 1o, II, da Lei no 10.833, de 2003, e art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da própria despesa de energia na base de cálculo de créditos. Ademais, o tributo
(taxa ou contribuição de iluminação pública) por sua própria natureza não pode ser considerado
um acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, não pode
gerar crédito a favor do contribuinte.
A Solução de Consulta Cosit no 22, de 04/03/16, já citada na decisão recorrida,
firmou o entendimento com o qual se alinha:
12. Cabe ressaltar que a redação dos dispositivos legais acima transcritos é clara ao
estabelecer que gera direito a créditos do PIS/Pasep a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem
tampouco o valor total da fatura de energia elétrica como informou a consulente. Não
gerando, assim, o direito a crédito os valores tais como taxas de iluminação pública,
demanda contratada, juros, multa, dentre outros que possam ser cobrados na fatura,
embora dissociados do custo referente à energia elétrica efetivamente consumida.
Esta Turma, com distinta composição, em votação unânime, nos termos do
Acórdão no 3401-008.606, em sessão de 14.12.2020, já decidiu no mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Taxa de iluminação Pública. Multa por Atraso.
Vedado.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as
despesas com taxa de iluminação pública.
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

Assim, mantém-se a glosa no tópico.

Das Glosas relativas aos créditos presumidos da agroindústria (Linha 18 da
ficha 06 do DACON)
O Fisco determinou a glosa de créditos relativos à revenda de bens adquiridos
para a comercialização com crédito presumido e de créditos relativos a notas fiscais canceladas,
a documentos duplicados e a documentos fiscais solicitados em intimação e não apresentados :
Quanto à linha 18, não foram admitidos créditos relativos à revenda de bens
adquiridos para comercialização com crédito presumido. O crédito presumido das
atividades agroindustriais só era possível nas aquisições de bens e serviços utilizados
como insumos, não sendo admissível nas aquisições para comercialização. As
mercadorias adquiridas com CFOP 1102 - Compra para comercialização ou 2102 -
Compra para comercialização, não têm direito a crédito presumido. Houve, de fato,
revenda destas mercadorias através das notas fiscais de venda, CFOP 5102 - Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, números 60720, 77005, 77406, 77591,
77597, 350103, 774221, 774270, 774489, 774612, 774794, 774830, 774859, 775290,
775430, 776086, 776227, 776354, 776383, 776589, 776615, 776876, 776878, 776939,
777160, 777345, 777643, 777694, 777936, 777956, 778197, 778457, 778849, 779213,
779385, 780003, 780012, 780045, 780363, 780383, 780575, 780864, totalizando R$
139.843,06 em agosto de 2004. À época dos fatos, o crédito presumido das atividades
agroindustriais era regido pelo art. 8o, da Lei no 10.925/2004, que transcrevo abaixo,
na redação então vigente, juntamente com parte do art. 3o da Lei 10.833/2003:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e
23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00,
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29
e 0713.33.99, 09.01, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica e cooperativa que exerçam atividades agropecuárias.
Lei 10.833/2003, art. 3o, inc. II:
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; [Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004 – destaquei
Ainda, não foram admitidos créditos relativos a notas fiscais canceladas (conforme
livro Registro de Entradas) e a documentos duplicados. Também foram glosados
créditos relativos a documentos fiscais solicitados em intimação e não apresentados.
São os seguintes os créditos admitidos quanto à linha 18 do Dacon:
Em sede de defesa, a Recorrente se insurge contra as glosas por entender que
decorreu de uma análise incompleta realizada por parte da Autoridade Fiscal.
É entendimento do E. Conselho que a pessoa jurídica que exerce atividade
agroindustrial pode descontar créditos presumidos, calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação
humana ou animal, quando adquiridos a pessoa jurídica estabelecida no País, com suspensão
obrigatória da contribuição. O que não é o caso aqui apurado, que tratou de aquisições para
comercialização.
Importa ainda registrar que todas as informações e planilhas elaboradas pelo Fisco
(ora no Despacho Decisório, ora na Informação Fiscal diligente) foram disponibilizadas à
Recorrente para análise e eventual demonstração de inconsistências, sendo que recai sobre a
Recorrente o ônus probatório quanto à liquidez e à certeza do direito creditório pleiteado.
Assim, não tendo a Recorrente apresentado argumentos pontuais e direcionados às
NFs que, por ventura, teriam sido equivocadamente glosadas e as razões que embasam tal
constatação, não resta alternativa a esta Turma, senão a manutenção da glosa nos termos da
Informação Fiscal.

Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Aluguéis de
Prédios Locados de Pessoas Jurídicas (Linha 05 da Ficha 06 do DACON) e de
Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Linha 08 da Ficha 06 do DACON) e Das
Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos de Pessoas Jurídicas (Linha 06 da Ficha 06 do DACON)
A autoridade fiscal diligente narra a carência probatória do direito ao crédito nesse
particular. Senão, vejamos:

Fl. 5528
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

Foi apresentada uma planilha relativa à linha 5 na folha 1.334, Dacon Linha 05
Despesas Aluguel de Predios.xlsx e uma planilha relativa à linha 8 na folha 1.335,
intitulada Dacon Linha 08 Despesas Arrendamento Mercantil.xlsb. O conteúdo da
listagem presente nas planilhas é o mesmo (mesmos documentos listados) presente nas
planilhas apresentadas nas folhas 1.134 Linha 05 Despesas de Alugueis de Predios
Locados 08 2004.xlsx e 1.135 Linha 08 Despesas de Contraprestação de Arrend
Mercantil 08 2004.xlsx do processo no 13804.000470/2005-82. As planilhas
apresentadas quanto às linhas 5 e 8 nos dois processos têm o mesmo teor, porém
documentos apresentados em um não necessariamente estão presentes no outro. Assim,
foi copiado o inteiro teor da Intimação 163 e da Reintimação 187 e suas respostas neste
processo, das folhas 1.521 a 1.937.
Por outro lado, foi copiado para o processo no 13804.000470/2005-82 o documento de
folha 1.256, referente à linha 8, que não foi apresentado naquele processo. Este
procedimento visa sanar as incorreções quanto à apresentação de documentos
solicitados e apresentados quando foi possível identificar falha de procedimento.
Relembre-se que os processos tratam do mesmo período e dos mesmos documentos, um
sobre o PIS/Pasep e outro sobre a Cofins.
Foi entregue o arquivo presente na folha 1.756 e intitulado LINHA 06 NFS
LOCALIZADAS 08 2004.xlsx. A listagem da folha 1.584 lista todos os documentos que
foram considerados na linha 6. Porém, a contribunte juntou ao processo apenas os
documentos das folhas 1.757 a 1.927. Na planilha existe uma coluna de valor Mont.em
MI. Em alguns casos, o valor constante na coluna Mont.em MI coincide como valor do
documento apresentado. Em outros, o valor lançado nesta coluna é o valor do
documento diminuído das contribuições para o PIS e COFINS. No arquivo GLOSAS
COFINS AGOSTO 2004.xlsx, juntado na folha 1.938, na planilha LINHA 06, foram
marcados em verde os valores coincidentes com o documento apresentado, que
totalizaram R$ 50.901,19, e em laranja aqueles casos que demandam correção do valor
para que sejam iguais ao valor do documento, que totalizaram R$ 170.998,01. A
diferença entre o valor informado (marcado em laranja) e o valor constante no
documento apresentado totaliza R$ 17.429,55 Desta forma, a soma do valor dos
documentos apresentados é R$ 239.328,75, que é o valor admitido na linha 06.
A contribuinte apresentou apenas o documento de folha 1.928 e seguintes relativo à
linha 05. Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas e apenas o
documento de folha 1.225, repetido na folha 1.256, relativo à linha 08. Despesas de
Contraprestação de Arrendamento Mercantil. Saliente-se novamente que todos os
documentos relativos aos créditos das linhas 5, 6 e 8 foram solicitados e não foram
apresentados, salvo aqueles acima descritos. Assim, optamos por totalizar os
documentos apresentados e admissíveis, glosando a diferença entre o informado no
Dacon e os documentos efetivamente apresentados. As listagens informando os
documentos que foram efetivamente admitidos estão no arquivo GLOSAS COFINS
AGOSTO 2004.xlsx, juntado na folha 1.938, nas planilhas LINHA 05 e LINHA 08, onde
está informado o número da folha do processo onde está o documento efetivamente
admitido. Todos os documentos cuja folha do processo está em branco não foram
apresentados e, portanto, não tiveram o crédito admitido.
Assim, tomando por base as listagens dos arquivos da folha 1.334, 1.584 e 1.335 são as
seguintes as alterações necessárias nas linhas 05. Despesas de Aluguéis de Prédios
Locados de Pessoas Jurídicas, 06. Desp. de Aluguéis de Máquinas e Equip. Locados de
Pessoas Jurídicas e 08. Despesas de Contraprestação de Arrendamento Mercantil do
Dacon:
(...)
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

A Recorrente manifesta, restrita e genericamente, que tais despesas são essenciais
para suas atividades, mas que não contribui com a análise de certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Colaciona jurisprudência do CARF que reconheceu a possibilidade de
creditamento de tais gastos.
No entanto, a fundamentação do fiscal diligente foi precisamente sobre a falta de
comprovação da Recorrente, que, reiteradamente intimada, não apresentou os documentos.
Destaco que a Recorrente, em sede de recurso dirigido a este Conselho, mais uma
vez fez uma alegação sem arrolar os elementos que comprovassem, mediante documentação
hábil, aquilo que alega.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no art. 16 do Decreto no 70.235/1972
e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme arts. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Ante o exposto, a Recorrente não comprovou nos autos que tais gastos foram
essenciais às atividades, o que afasta a possibilidade de análise quanto ao direito creditório
perseguido.

Demais Bens e Serviços Glosados
A Fiscalização diligente realmente manifestou pela manutenção de algumas
glosas descritas na planilha “GLOSAS COFINS AGOSTO 2004”, por diversos motivos, desde
cancelamento de nota fiscal até duplicidade de lançamento. O procedimento fiscal foi firmado
em Informação Fiscal n° 2.548/2022.
No tocante a glosas de despesas referentes a bens e serviços considerados como
insumos ao processo produtivo, a Recorrente argumenta apenas que:
Quanto aos demais bens glosados, listados na planilha “GLOSAS COFINS AGOSTO
2004” e não tratados especificamente na presente Manifestação, a Requerente informa
que eles são essenciais e contribuem para o seu processo produtivo, razão pela qual
devem ser considerados insumos, nos termos do item III.1.
Como se vê, trata-se de argumentação genérica e que não contribui com a análise
de certeza e liquidez do crédito pleiteado. Portanto, correta e justificada a glosa efetuada pela
Fiscalização, motivo pelo qual deve ser mantida.

Do Saldo de Crédito do Mês Anterior.
Por fim, a Recorrente se insurge contra as glosas relativas ao crédito do mês
anterior por entender que a Fiscalização teria cometido erros na realização da diligência, senão
vejamos:
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

Ao analisar a composição do crédito de mês anterior, a Autoridade Fiscal cometeu
vícios que maculam a diligência. Alegou que os créditos de meses anteriores a agosto
de 2004 foram completamente consumidos até janeiro de 2006, mas não indicou de
maneira fundamentada o momento nem o efetivo aproveitamento dos créditos.
Em outras palavras, a Autoridade Fiscal limitou-se a indicar “indícios de consumo” de
crédito sem, contudo, evidenciar sua materialização.
Note-se que não haveria qualquer óbice em tal abordagem caso ocorresse
preliminarmente à formalização da conclusão da Informação Fiscal, oferecendo-se
oportunidade de contraditório à Requerente.
Contudo, em sendo oportunidade única para apuração devida dos créditos, uma
interpretação unilateral baseada em presunções constitui uma ofensa à verdade
material, bem como à própria dinâmica do processo administrativo fiscal que
compreende, como desdobramento do princípio anterior, a prevalência do
contraditório.
No entanto, ao avaliar as informações fiscais trazidas aos autos sobre o resultado
da diligência, verifica-se que, a autoridade diligente explicou que os créditos de períodos
anteriores em tela se referem a créditos vinculados a receitas de exportação e são objeto de
processos específicos, tendo sido consumidos totalmente até o mês de janeiro de 2006, onde a
ficha 28B – Saldo de Créditos Não Utilizados até 31/12/2005 informa apenas crédito de
dezembro de 2005:
49. Não foi considerado o saldo de trimestres anteriores porque, conforme Dacon do
mês de agosto (fl. 62), a linha 28. Saldo de Créditos do Mês Anterior exibe saldo menor
do que a linha 33. Saldo de Crédito do Mês, evidenciando que não foi utilizado para
desconto saldo de períodos anteriores. Além disso, os créditos de períodos anteriores
em tela se referem a créditos vinculados a receitas de exportação e são objeto de
processos específicos, tendo sido consumidos totalmente até o mês de janeiro de 2006,
onde a ficha 28B – Saldo de Créditos Não Utilizados até 31/12/2005 informa apenas
crédito de dezembro de 2005. Desta forma, fica evidenciado que todo o crédito de
período anterior teve utilização pela contribuinte e não estava disponível para
utilização diversa da realizada pela contribuinte.

Tais processos não foram especificamente refutados pela Recorrente.
Diante disso, considerando que a Recorrente não exerceu seu direito de defesa por
meio de esclarecimentos quanto ao resultado da diligência, prevalece a presunção de que as
glosas foram justificadas. Portanto, não há nada a reparar neste item.

Conclusão
Fl. 5531
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000469/2005-58

Ante o exposto, voto em ACATAR o resultado da diligência fiscal no tocante à
reversão de glosas de créditos e em MANTER as glosas de: i. Das glosas de créditos relativos às
despesas incorridas sobre bens sujeitos à alíquota zero (Linhas 02, 11 e 21 da Ficha 06 do
DACON); ii. Das glosas de créditos às despesas incorridas com ferramentas (Linha 02 da Ficha
06 do DACON); iii. Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas com energia elétrica
– taxa de iluminação pública (Linha 04 da Ficha 06 do DACON); iv. Das Glosas relativas aos
créditos presumidos da agroindústria (Linha 18 da ficha 06 do DACON); v. Das Glosas de
Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas
Jurídicas (Linha 05 da Ficha 06 do DACON) e de Contraprestação de Arrendamento Mercantil
(Linha 08 da Ficha 06 do DACON); vi. Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas
com Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de Pessoas Jurídicas (Linha 06 da Ficha 06 do
DACON); vii. Demais Bens e Serviços Glosados e viii. Do Saldo de Crédito do Mês Anterior.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 5532
DF CARF MF
Original